Tribunal: TJDFT
Processo: 0746077-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746077-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARLON EUGENIO SANTOS TRAJANO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por MARLON EUGÊNIO SANTOS TRAJANO no ID 61784274. Entretanto, houve julgamento colegiado no Agravo de Instrumento 0746077-54.2023.8.07.0000, conforme acórdão no 1879612 de ID 60771359. Vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 2. Diante da ausência de comprovação de situação financeira desfavorável que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, não se mostra possível a concessão da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” Via de consequência, a interposição de agravo interno visando combater o resultado do julgamento colegiado padece de vício intransponível, qual seja a inadequação da via eleita. Descabido, portanto, o presente agravo, posto que o ato combatido não se trata de decisão monocrática. Entendimento contrário importaria, ainda, em violação ao princípio da unirrecorribilidade. Nesse quadro, porquanto carente do requisito de adequação, fulminado resta interesse processual do recorrente. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator